Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705541-54.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e DISTRITO FEDERAL em face acórdão que deu parcial provimento a apelo interposto pela sociedade Embargante. Verifico que INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ofertou contrarrazões. Contudo, não observo ter sido realizada a intimação do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. Portanto, intime-se o DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 15:10:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador